Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-82.2020.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou procedente ação monitória – Descabimento – Hipótese em que o réu não apresentou prova acerca do alegado trancamento ou desistência do curso, de modo a afastar a exigibilidade das mensalidades cobradas - RECURSO DESPROVIDO.